Tribunal: TJSP
Processo: 0000062-93.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecente.
Materialidade e autoria demonstradas pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão dos entorpecentes, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral.
Tipicidade – Tráfico corretamente reconhecido em face da prova oral coligida – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecente.
Materialidade e autoria demonstradas pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão dos entorpecentes, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral.
Tipicidade – Tráfico corretamente reconhecido em face da prova oral coligida – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2018.8.26.0621 Comarca de Cachoeira Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000062-
93.2018.8.26.0621, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante ELIZANGELA
ROSA MELONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2018.8.26.0621 Comarca de Cachoeira Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 35933
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2018.8.26.0621
Comarca de Cachoeira Paulista
Apelante: Elizangela Rosa Meloni
Apelado: Ministério Público

Apelação criminal. Tráfico de entorpecente.
Materialidade e autoria demonstradas pelos autos de
prisão em flagrante e de apreensão dos entorpecentes,
laudo de exame químico-toxicológico e prova oral.
Tipicidade Tráfico corretamente reconhecido em face
da prova oral coligida Decisão de primeiro grau
ratificada
por
seus
próprios
fundamentos

Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.
Vistos etc.
I-
Elizangela
Rosa
Meloni
foi
condenada como infratora do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
a 5 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado e 510 dias-multa
no valor unitário mínimo legal. A sentença reconheceu que por volta
das 08h de 24 de janeiro de 2018, na residência de no 10 da rua
Pedro Teixeira, cidade de Cachoeira Paulista, a ré mantinha em
depósito, para fins de tráfico, 8 porções de maconha (191,01g) e uma
ampola (0,88g) de lança-perfume, além de papéis contendo anotações
do tráfico.
Inconformada com o resultado da causa,
a ré apelou (fls. 319) em busca da desclassificação do crime de tráfico
para o tipificado no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (fls. 338/345).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
350/353) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 371/374).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2018.8.26.0621 Comarca de Cachoeira Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 305/312, proferida pelo dedicado juiz Carlos
Eduardo D'Elia Salvatori.
II- A materialidade delitiva e a autoria
ficaram demonstradas pelos autos de prisão em flagrante (fls. 07) e de
apreensão do entorpecente (fls. 19/20), pelos laudos de exame
grafotécnico (que identificou a acusada como autora dos manuscritos do anverso do
documento apreendido fls. 122/128) e químico-toxicológico (que tornou certo
serem maconha e lança-perfume as drogas apreendidas fls. 116/118), e pela prova
oral, em especial o depoimento dos policiais civis Paulo Arthur Ilha
Jiquirica e Luiz Cesar Franklin (fls. 08/11 e mídia em anexo) que
esclareceram que a eles a acusada admitiu a propriedade dos
entorpecentes ao ser presa.
III- No que tange à tipificação do crime,
a finalidade mercantil da droga foi demonstrada pelas circunstâncias
de sua apreensão (os 191,01 gramas de maconha, separadas em 8 porções e os 88
decigramas de lança-perfume foram encontrados com anotações de tráfico) e pelos
relatos, tanto dos policiais civis (que noticiaram recebimento de denúncias de
tráfico no local da prisão e a confissão extrajudicial da ré aos servidores da lei) como de
Marcelo dos Santos Pinto (namorado da ré, que afirmou que a maconha e o
“loló” encontrados pertenciam exclusivamente à “Lili” e que ele tinha conhecimento dela
comercializar entorpecentes). Esse conjunto probatório convence mais que
a versão isolada da acusada, apresentada no interrogatório (quando
afirmou que comprara os entorpecentes na cidade de Cruzeiro para usar durante o carnaval,
juntamente com amigos, em um sítio e que é usuária de maconha, fumando cerca dez a
quinze cigarros de maconha por dia).
O fato de não ser surpreendida no ato de
comercializar entorpecente não beneficia a acusada, pois para a
caracterização e consumação do crime do artigo 33 da Lei n.o
11.343/06, de ação múltipla (“Importar ou exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar
ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar”), é desnecessário que se surpreenda o traficante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2018.8.26.0621 Comarca de Cachoeira Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
ato mercantil. A simples posse ou mesmo guarda do tóxico não
destinado ao consumo próprio tipifica o tráfico, motivo pelo qual o
comércio ou a cessão do entorpecente a terceiro é prescindível para
a tipificação do crime. Assim, a só localização de droga não
destinada ao consumo do respectivo portador é suficiente para que
se reconheça a violação ao artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Ressalte-se, ainda, que a circunstância de
alguém consumir drogas não significa não pudesse traficar. Aliás, é
comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor
trafique para sustentar o vício. Assim já decidiu este Tribunal:
“igualmente não se desconhece que as testemunhas da defesa informaram ser o réu
usuário de entorpecentes. Essa circunstância, porém, não afasta a possibilidade dele
traficar. O usuário também pode traficar e, na espécie, nenhuma dúvida existiu quanto à
integridade de autodeterminação da ré. Nenhum elemento de convicção existe nos autos a
indicar pudesse o crime ser praticado em razão da alegada dependência da acusada à
maconha” (Apelação criminal n° 962.226-3/8).
A tudo se some que para a identificação
da finalidade do tóxico o juiz deve estar atento à realidade do
mundo, não lhe sendo permitido decidir fora da razoabilidade. Por
isso nossas Cortes têm decidido que por vezes o tráfico é aferível
por indícios: “TÓXICO - Tráfico - Ré admite a posse da droga, mas alega que ela se
destinava ao próprio consumo - Traficância demonstrada através de outros elementos
indiretos - Apelo não provido - Sentença condenatória mantida”. (Apelação
Criminal n. 189.860-3, relator Cristiano Leite). “Para caracterização do
tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele
deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade do
entorpecente, o local da infração etc” (RDTJRJ 20/310, relator Adolphino
Ribeiro).
Assim, a prova coligida autoriza a
responsabilização da recorrente pelo crime de tráfico ilícito de
entorpecente.
Aliás, o julgamento de primeiro grau fez
correto exame da prova e acertadamente condenou a acusada: “Por
primeiro, a existência de crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2018.8.26.0621 Comarca de Cachoeira Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo auto de constatação de substância
entorpecente (fls. 29/30), pelo exame químico-toxicológico (fls. 116/119), pelo laudo
documentoscópico (fls. 122/128), bem como pela prova oral coligida. Já a autoria restou
igualmente demonstrada pelos mesmos elementos, especialmente pela análise da prova
oral que ora segue. A testemunha Paulo Arthur Ilha Jiquiriça, policial civil, relatou que a
ação policial tinha, inicialmente, fato diverso, relativo a uma tentativa de homicídio
envolvendo a pessoa de Gabriel Arcanjo. Assim, foi decretada a prisão preventiva dos
indivíduos envolvidos nesse delito. Dirigiram-se à residência de um dos alvos do mandado
de prisão preventiva, de nome Marcelo, namorado de “Lili” (ré). Receberam a
informação do irmão de Marcelo, que também foi preso no dia, que ele frequentemente
dormia na residência da acusada. Desse modo, foram encaminhados à residência de
”Lili”, local em que Marcelo estava dormindo e contra o qual o mandado de prisão foi
cumprido. No entanto, “denúncias” formais e informais indicavam que no local era
praticado o crime de comércio de entorpecentes, de responsabilidade da acusada.
Explanou que “Lili” era casada com Maicon, indivíduo conhecido em razão do comércio
de entorpecentes. Depois da separação, ela desmembrou parte de sua casa a Patrick
Sérgio, meliante também envolvido com o comércio de entorpecentes. Uma ação da
polícia militar prendeu Patrick. com grande quantidade de drogas. O monitoramento
continuou em relação à “Lili”. Reiterou que, no contexto do cumprimento do mandado de
prisão preventiva de Marcelo, o policial Luís sentiu forte odor de maconha, já que se
tratava de pequeno imóvel. “Lili” demonstrou-se nervosa. Indagada sobre a existência de
entorpecentes, “Lili” pareceu insegura e Luís César localizou, em um suporte de um filtro
plástico, os entorpecentes apreendidos, onde existiam oito porções de maconha e um vidro
transparente, contendo lança perfume. Marcelo disse que o entorpecente não era dele, e
“Lili” assumiu a propriedade das drogas, esclarecendo que seriam destinados ao
comércio. Detalhou que o entorpecente poderia ser fracionado em pequenas quantias para
venda. Uma vez achada a droga na casa, foi realizada uma inspeção mais minuciosa,
tendo sido localizadas embalagens plásticas de sacolés. No quarto de “Lili”, foi
encontrado uma folha de caderno em que existiam nomes de pessoas e breves
apontamentos no sentido de “potes”, que são porções predeterminadas da droga,
identificadas como “pt”, na referida lista. Nessa folha, fazia-se alusão à comercialização
de drogas, como quem havia comprado, quem havia pago, etc. Indagada, a acusada disse
que se tratava de breves apontamentos a respeito do comércio de entorpecentes.
Esclareceu, por fim, que a tentativa de homicídio praticado em face de Gabriel seria
motivada por disputa de ponto de comércio de entorpecentes. Apontou que Gabriel
atentou contra a vida de Marcelo e Marcelo, depois, atentou contra a vida de Gabriel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2018.8.26.0621 Comarca de Cachoeira Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Por seu turno, a testemunha Luís César Franklin, policial civil, confirmou a versão do
policial Paulo Arthur Ilha, esclarecendo, em acréscimo, que sentiu forte odor de maconha
quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva contra Marcelo. Precisou que
foi o responsável pela localização de oito porções de maconha. Contou que, quando a
acusada foi indagada, confessou que o entorpecente seria destinado ao comércio e
Marcelo confirmou a informação de sua companheira. Reverberou que Paulo Arthur
localizou papel com anotações típicas do comércio de entorpecentes. Disse, finalmente,
que o endereço era alvo de “denúncias” indicando o comércio de entorpecentes. Ouvido
em solo policial (fl.12), Marcelo dos Santos Pinto narrou que policiais, ao cumprirem
mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, lograram encontrar na
residência da acusada, sua namorada, maconha e “Loló”, que ela havia escondido
embaixo de um suporte para filtro dágua. Aduziu que o entorpecente pertencia
exclusivamente à “Lili” e o depoente tinha conhecimento de que ela comercializava
entorpecentes. Os policiais também encontraram sacos plásticos, conhecidos como
sacolés, bem como uma folha de papel com anotações do tráfico de entorpecentes.
Detalhou, por fim, que não comercializava drogas e não auxiliava “Lili” na mercancia.
Interrogada, Elizangela Rosa Meloni confessou o encontro de entorpecentes em sua
residência. Esclareceu que policiais se dirigiram à sua casa para cumprir mandado de
busca e apreensão contra Marcelo. Descreveu que comprou os entorpecentes para usar
durante o carnaval, em um sítio. Disse que é usuária de maconha e que comprou o
entorpecente na cidade de Cruzeiro. Sabia que Marcelo estava aguardando ser preso em
razão da prática de uma tentativa de homicídio. Trabalhava fazendo “bicos” em uma
pousada. Foi apreendida uma folha com anotações de venda de pratas e semi-joias. Fuma
cerca de dez a quinze cigarros de maconha por dia. Os entorpecentes apreendidos seriam
consumidos durante as festividades de carnaval. Dirigiu-se à cidade de Cruzeiro para
comprar oitenta gramas, mas o vendedor não tinha essa quantidade, razão pela qual, por
um bom preço, resolveu comprar duzentas gramas. Esclareceu que consome cerca de
cinquenta gramas ao mês. Por fim, indicou que os entorpecentes também seriam entregues
a amigos para fumar no sítio. Com efeito, o cotejo da prova oral deixa bastante
evidenciada a pratica de crime e a imputação da autoria à ré. Isso porque a própria
acusada admitiu a propriedade de todas as drogas, e os policiais foram claros em bem
descrever as investigações e flagrância. Assim, reputo evidente que as drogas encontradas
eram, sim, da ré, restando, a seguir, esmiuçar se as mesmas eram para uso ou tráfico.
Nesse passo, para que se determine a destinação da droga, isto é, se os fatos narrados se
enquadram no tipo do art. 33, caput, ou do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, sigo de forma
estritamente legal, como só poderia ser, os parâmetros do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06:
§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente. Com efeito, a grande quantidade e diversidade de substâncias
apreendidas (191,01 gramas de maconha, separadas em 8 porções e 0,88 gramas de lança-
perfume), bem como as anotações encontradas na residência de fls. 122/128

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2018.8.26.0621 Comarca de Cachoeira Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
(contabilidade), e as denúncias narradas pelos policiais, associadas, ainda, à confissão
extrajudicial da ré aos servidores da lei, levam à inarredável conclusão de que a ré
detinha as drogas para a traficância, sendo que a versão proferida no interrogatório
restou isolada dos autos, com cunho claramente fantasioso. Aliás, o fato de ser usuária de
drogas não exclui a possibilidade de também ter traficado, uma vez que, como sabido,
usuário e traficante se confundem, não raras vezes, na mesma pessoa. Por fim, avalio não
ser caso de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Isso
porque a quantidade da droga apreendida, quase duzentas gramas de maconha, e efetiva
contabilidade para o tráfico (fls. 122/128, indicam, sem grandes tergiversações, que a
acusa se dedica a atividade criminosa, sendo de rigor mencionar; caso contrário, não
estaria na posse de considerável quantidade, nem mesmo teria o encargo de organizar a
contabilidade. Em outras palavras, o quadro é muito diferente daquele praticado por
pequenos traficantes que são encontrados com parcas porções de drogas. Nesse sentido, o
seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Apelação. Tráfico ilícito
de entorpecentes. Recurso buscando a absolvição por insuficiência probatória,
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor pelo tráfico
"privilegiado" em patamar máximo e entorpecentes. Testemunhos dando conta de que o
apelante era o único morador da casa onde encontrados os entorpecentes. Ausência de
indícios de que as testemunhas visem incriminá-lo falsamente. Apreensão de grande
quantidade e variedade de drogas (99g de maconha em 2 porções, 11,4 g de cocaína em
40 porções, 12,7g de "crack" em 57 pedras, mais 28,9g em 4 porções médias), além de
petrechos destinados embalo e razoável quantia em dinheiro. Destinação ao comércio
devidamente atestada. Desclassificação impossível. Penal. Dosimetria. Tráfico de
entorpecentes. Redutor que nem mesmo se mostrava cabível, diante da quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos. Circunstâncias que, ao menos, justificaram
redução menor na pena. Aplicação no máximo de2/3 não se mostra cabível. Penal. Tráfico
de entorpecentes. Fixação de regime inicial fechado. Necessidade. Observância da Lei de
Crimes Hediondos. Aplicação de penas alternativas e concessão de sursis a traficante.
Impossibilidade. Ausência de inconstitucionalidade no artigo 44, caput, da Lei de Tóxicos.
Recurso
desprovido"
(9a
Câmara
Criminal
Extraordinária,
Ap.
0002687-73.2014.8.26.0352, Des. Rel. Souza Nery, j. 19.05.2017) Por conseguinte,
comprovada a existências e autoria do delito (tráfico de drogas art. 33, caput, da Lei
11.343/06), a deflagração da responsabilidade penal é medida que se impõe” (fls.
306/310).
A sentença deve, por isso, ser mantida
pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2018.8.26.0621 Comarca de Cachoeira Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR